Tribunal: STF
Processo: AI 574470
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TAXA DE JUROS REAIS (12% AO
ANO) - CF, ART. 192, § 3º - NORMA HOJE DERROGADA PELA EC 40/2003 -
PRECEITO REVOGADO, QUE, POR EXIGIR LEI COMPLEMENTAR, DEPENDIA, PARA
SUA PLENA INCIDÊNCIA, DA MEDIAÇÃO CONCRETIZADORA DO LEGISLADOR (RTJ
150/950 - RTJ 152/666) - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO
STF - RECURSO IMPROVIDO